Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-14.2022.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000336-14.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMAR BORGES PEREIRA FILHO - CPF: 002.653.638-29 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), ANA CLARA DE LIMA BARRETO - CPF: 456.195.548-80 (ADVOGADO), EDESIO BARRETO JUNIOR - CPF: 063.029.148-92 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DA SILVA - CPF: 387.308.801-06 (APELANTE), AMIR STEPHAN FILHO - ME - CNPJ: 32.998.387/0001-03 (APELADO), MARCOS JOSE MACHADO - CPF: 349.082.009-63 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DA SILVA - CPF: 387.308.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CEDRUS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO FLORESTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE - CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR ANTES DEFERIDA – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse, com a confirmação da liminar antes deferida; determinou que o réu e outros eventuais ocupantes desocupem imediatamente o local, no traçado originalmente demarcado; autorizou a autora/apelada a refazer a cerca divisória nos respectivos limites; impediu o réu/apelante de se opor à reconstrução, sob pena de multa diária de R$1.000,00, e o condenou a pagar à parte adversa R$13.670,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (Id 230870859).

O apelante alega que a sentença “
padece de legalidade, ante vícios ocorridos no processo em tela, que maculam de nulidade o provimento judicial ora atacado
”, pois não contemplou o pedido contraposto, e discorre longamente sobre o seu conceito.

Aponta, ainda, ausência de intimação para se manifestar sobre o laudo pericial, o que caracterizaria desídia do sentenciante (Id 230870869).

Nas contrarrazões, a apelada sustenta que em 25-7-2003 firmou Contrato misto de parceria e usufruto com o pai do apelante, e em razão do seu falecimento firmou com os herdeiros Termo Particular de Adição a Contrato por Presunção de Sucessão Patrimonial, oportunidade em que cada um recebeu antecipadamente a parte que lhes cabia (40% do plantio de TECA em 118.8350ha).

E mais, que ao se dirigir à propriedade encontrou no local terceiro que lhe disse ter adquirido a área, ameaçando os funcionários e os impedindo de entrar, o que caracterizaria esbulho possessório.

Informa que obteve a liminar, mantida na sentença ora recorrida.

Suscita a necessidade de realização do preparo em dobro, visto que não foram apresentadas as guias concomitantemente ao Recurso. No mérito, diz que o pedido contraposto do apelante “
na realidade, trata-se de pedido de reconvenção
”; que, diante da procedência da Ação, referida pretensão é automaticamente rejeitada.

Na sequência, discorre sobre o conceito de pedido contraposto (Id 230870874).

É o relatório.

Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível da sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse, com a confirmação da liminar antes deferida; determinou que o réu e outros eventuais ocupantes desocupem imediatamente o local, no traçado originalmente demarcado; autorizou a autora/apelada a refazer a cerca divisória nos respectivos limites; impediu o réu/apelante de se opor à reconstrução, sob pena de multa diária de R$1.000,00, e o condenou a pagar à parte adversa R$13.670,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (Id 230870859).

Importante registrar inicialmente que a interposição do Recurso observou o contido em Portaria da CGJ e Resolução do Tribunal Pleno, o que afasta a hipótese de preparo em dobro.

Preliminar de Ofício

Não conhecimento

Ofensa ao princípio da dialeticidade

Como relatado, a apelante se limita a alegar que não foi contemplado o pedido contraposto e que ele não foi intimado a se manifestar sobre a perícia.

Logo, as razões recursais estão totalmente dissociadas da sentença, em evidente violação ao princípio da dialeticidade.

A respeito da matéria, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Posto isso, não foram cumpridos os incisos II e III do art. 1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da Apelação.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...)

1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(AgRg no AREsp 1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento em 6-2-2020, DJe de 21-2-2020).

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp 453251 RS;

REsp 591989 MG;

REsp 657738 SP;

REsp 1519935 AL;

AgRg no AREsp 1.422.004/SP;

AgRg no AREsp 1.318.569/SE.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA E IMPROCEDENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Não procede a alegação de nulidade da sentença se, embora sucinta, está suficientemente fundamentada.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade”
(AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 23-3-2023).

E ainda:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Vale registrar que, conforme certificado no Id 126907099, o apelante foi devidamente intimado para se pronunciar sobre o laudo pericial.

Já no tocante ao pedido contraposto, em virtude do caráter dúplice das Ações Possessórias, se julgadas improcedentes e houver pretensão expressa, pode ser deferida a manutenção da posse à parte ré, desde que comprovados os requisitos legais.

No entanto, não é essa a hipótese destes autos, uma vez que a Ação de Reintegração foi julgada procedente.

Pelo exposto, e diante da afronta ao princípio da dialeticidade,
não conheço do Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024